Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-71.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO.
1. A não ocorrência da audiência prevista na Lei de Alimentos, por si só, não gera a nulidade do processo, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso em tela, visto que o alimentante, citado pessoalmente para contestar, quedou-se inerte.
2. Reduz-se o valor dos alimentos se fixados em patamar suscetível de comprometer a subsistência do alimentante, fixando-os em 42% do salário-mínimo para três filhos, todos com condições especiais de saúde (TDAH e sopro no coração), sendo 14% para cada (14, 13 e 9 anos de idade).
3. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e deu-se parcial provimento ao apelo.